Tribunal: TJBA
Processo: 8008123-23.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008123-23.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VILMA DE JESUS NECO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA EM VERBA SUCUMBENCIAL. ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). ACORDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008123-23.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, em juízo de retratação, para reformar a sentença combatida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça